Tribunal: TJSP
Processo: 4023698-23.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título e cancelamento definitivo de protesto, cumulada com perdas e danos – Abandono da causa configurado – Intimação pessoal da parte para dar regular andamento ao feito – Inércia da apelante – Recurso não provido, com determinação*